Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603273-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603273-16.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ELIACIR NEVES FRANÇA -
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIACIR NEVES FRANCA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELIACIR NEVES FRANCA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725592
22/09/2023
06:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.521

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603273-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIACIR NEVES FRANCA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
REQUERENTE: ELIACIR NEVES FRANCA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS
APÓS PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO. PAGAMENTO
SEM TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE NOTA
FISCAL. PAGAMENTO COM CHEQUE. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONFIABILIDADE DAS CONTAS AFETADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível
retificar voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71,
inciso II, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, eventual retificação demanda
que o(a) prestador(a) justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral
acolha as justificativas, na forma do § 8º do mesmo dispositivo.
Num. 43725592 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

3. Os recursos utilizados para pagamento de impulsionamento
que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.

4. A ausência de apresentação de notas fiscais de serviços
prestados à candidata configura irregularidade na comprovação
de gastos eleitorais, conforme art. 60, caput da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.

5. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a
despesa financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário.

6. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da
compensação identificada com a contraparte no extrato bancário
impede a aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de
se confirmar que os contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como remuneração.

7. Tendo a candidata recebido recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e não
comprovada sua regularidade, a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, com os acréscimos de juros moratórios e
atualização monetária (artigo 39, inciso I, da Resolução TSE
23.709/2022), é medida que se impõe (art. 79, § 1º e 2º, da Res. TSE
nº 23.607/2019).

8. A existência de significativa discrepância entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos obsta a aferição da efetiva movimentação
de campanha, afetando a transparência e a confiabilidade das
contas.

9. Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em
conjunto, em especial inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC que representa 44,77% do
total da movimentação de campanha, impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
desaprovação das contas é medida que se impõe.

10. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43725592 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ELIACIR
NEVES FRANÇA, candidata eleita (suplente) ao cargo de Deputado Estadual, pela
Federação Brasil da Esperança - FÉ BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453273).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências,
apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em
virtude de diversas irregularidades (id. 43587985).

A prestadora de contas foi intimada do parecer técnico, deixando
transcorrer o prazo sem manifestação (id. 43604194)

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43608750).

Na sequência, a prestadora apresentou prestação de contas retificadora
(ids. 43609510 e seguintes) e manifestação requerendo o recebimento da
retificadora (id. 43611388).

Após, reconhecida a intempestividade da retificadora por esta Relatora
(id. 43623584), os autos foram encaminhados ao setor técnico para análise
exclusivamente quanto ao eventual afastamento do recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, sendo juntado novo parecer (id. 43634613).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas com a devolução dos recursos cuja
utilização não fora comprovada (id. 43649451).

A prestadora apresentou nova manifestação requerendo o afastamento
de devolução no montante de R$ 12.150,00 (id. 43649656).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43725592 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu R$ 31.969,28, conforme abaixo:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.770 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises, o setor técnico apontou as seguintes irregularidades
no parecer conclusivo (id. 43608750):

1) ausência de peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas, conforme art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 1.2.b);

2) identificação de registros das despesas em prestação de contas lançados
em desacordo com os apontamentos dos extratos bancários (item 3.2);

3) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (itens 7 e 8);

4) existência de conta bancária não registrada na prestação de contas em
exame, bem como divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (itens 9.2 e 9.3);

5) divergência de valores quanto à sobra de campanha, bem como ausência
do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional, bem como das transferências à
Direção Partidária Estadual (item 11).

Contudo, antes de analisar detalhadamente cada irregularidade, passo a
análise da validade da prestação de contas retificadora apresentada após o parecer
conclusivo.

1. Validade da Retificadora

Preliminarmente, como já antecipado em despacho (id. 43623584), passo a
análise quanto à juntada extemporânea de documentos e a apresentação de retificadora
após o parecer conclusivo e sem autorização judicial, na forma do art. 71 da Resolução
TSE 23.607/19.

Dispõe o art. 71 da já citada normativa:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena
de ser considerada inválida:

I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das
Num. 43725592 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

peças inicialmente apresentadas;

II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.

Assim, verifica-se que somente é possível retificar a prestação de contas
final quando houver diligência aberta à candidata e necessariamente existir a necessidade
de alteração das peças apresentadas ou, de forma espontânea, quando da verificação da
ocorrência de erro material, antes do parecer técnico conclusivo.

No caso concreto, tem-se que a candidata foi intimada das irregularidades
quando do relatório de diligência de id. 43587985, sendo deferido pedido de dilação de
prazo (id. 43596569) que, apesar de devidamente intimada, a candidata não se manifestou
(id. 43604194) e o setor técnico apresentou parecer conclusivo (id. 43608750).

Logo, a apresentação de prestação de contas retificadora, relativa às mesmas
irregularidades acerca das quais a prestadora já havia sido intimada, neste momento, é
indevida, dada a ocorrência da preclusão.

Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL
APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº
23.607/2019, eventual retificação demanda que o prestador justifique os
ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na forma do § 8º do
mesmo dispositivo.

3. Não se tratando de documento voltado à análise material das contas, é
possível apresentar o instrumento de mandato após a emissão do parecer
conclusivo. Precedentes.

4. O atraso na remessa dos relatórios financeiros configura irregularidade.
Todavia, sendo por poucos dias e envolvendo valores de pequena monta, sem
prejuízo efetivo à transparência e à fiscalização concomitante, é passível de
superação face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. O recebimento e utilização na campanha de receitas de fonte vedada
consiste em irregularidade grave e insanável, que acarreta a obrigação de
recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional. Todavia, envolvendo valores
Num. 43725592 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

com minúsculo impacto percentual nas contas e sendo o valor equivalente
efetivamente recolhido, é passível de superação face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa, mas
devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador como pelo
beneficiário.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, PCE 060302987, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 28/11/2022 -
destaques acrescentados]

Considerando, portanto, que não havia diligência em aberto e que a
retificação voluntária, contida nos ids. 43609510 e seguintes, foi protocolada após o
pronunciamento técnico conclusivo, determino a exclusão das informações retificadas na
base de dados da Justiça Eleitoral, o que faço com fundamento no art. 71, § 3º, da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo consideradas, para fins de análise e julgamento das
contas, as informações contidas no SPCE e PJe até a emissão do parecer conclusivo,
ressalvados os efeitos da documentação juntada posteriormente para fins de afastamento
dos valores a restituir.

Após essas considerações iniciais, passo a análise por tópicos das
irregularidades apontadas pelo setor técnico no seu parecer conclusivo (id. 43608750).

2) Ausência de peças obrigatórias

Constou do parecer que não foram apresentadas as seguintes peças
obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019):

a) Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo Partidário;

b) Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha relativas a Outros Recursos

c) Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário;

d) Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

e) Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do
FEFC não utilizados.

Contudo, referido apontamento será analisado nos itens referentes à
comprovação da regularidade dos gastos eleitorais com recursos públicos e das sobras
financeiras.

Num. 43725592 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

3) Inexatidão dos registros na prestação de contas

Verificou-se que, em relação às despesas, os registros na prestação de
contas não correspondem aos extratos bancários, bem como à espécie de recursos
arrecadados, conforme abaixo:

a) na prestação de contas foram registrados pagamentos de despesas no
montante de R$ 27.449,52, sendo R$ 24.274,71 com recursos do FEFC; R$ 3.000,00 com
recursos do Fundo partidário e R$ 174,81 com Outros Recursos.

b) conforme extrato bancário houve pagamento com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha no total de R$ 20.000,00. Há sobras de recursos
não utilizados no valor de R$ 41,60.

c) quanto a outros recursos, considerando a movimentação do extrato
bancário, houve pagamento de despesas no montante de R$ 899,70. Há sobras de R$ 0,30,
transferida para Direção Partidária Estadual.

d) em relação ao Fundo Partidário, conforme análise do extrato bancário
houve pagamento no valor total de R$ 7.489,00. Há sobra de R$ 11,00, recolhidas ao
Tesouro Nacional.

De acordo com o art. 53, inciso I, alínea g da Resolução do TSE nº
23.607/2019, incumbia à candidata prestar as informações quanto às despesas efetuadas
de forma correta e fidedigna à Justiça Eleitoral.

Assim, a discrepância entre as despesas registradas na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos obsta a aferição da efetiva
movimentação de campanha, afetando a transparência e a confiabilidade das contas,
devendo ser analisada em conjunto com as demais irregularidades encontradas.

4) Inconsistências nas despesas pagas com recursos públicos

Conforme parecer conclusivo (id. 43608750), foram identificadas as
seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Campanha – FEFC:

Deste modo, apura-se que diversas despesas realizadas com recursos
públicos não foram registradas na prestação de contas da candidata, não refletindo a real
movimentação da campanha, afetando a transparência das contas.

Além disso, apura-se uma diferença de R$ 198,31 (cento e noventa e oito
reais e trinta e um centavos) referente a gastos com impulsionamento sem
correspondência no extrato bancário.

Embora possível a aglutinação de várias despesas com o mesmo
fornecedor na mesma nota fiscal, no presente caso, apura-se uma diferença no valor de R$
198,31 com trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha para seu pagamento.

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Num. 43725592 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Ora, o pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária
configura irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas, devendo ser
analisada em conjunto com as demais irregularidades.

Outrossim, após retificadora apresentada de forma intempestiva pela
prestadora, conforme parecer técnico (id. 43634614), ainda permaneceram sem a devida
comprovação as seguintes despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do FEFC,
respectivamente:

No presente caso, verifica-se que não foram apresentados documentos
fiscais para comprovação das despesas no valor de R$ 1.250,00 e R$ 915,00 com a
empresa MA Comunicação Visual Ltda.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 exige que a comprovação dos gastos
eleitorais ocorra mediante nota fiscal, senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]

Sendo assim, não houve a regular comprovação dos gastos eleitorais, eis
que ausentes notas fiscais.

Já quanto aos cheques avulsos emitidos no valor de R$ 9.150,00 e R$
3.000,00, sem contraparte, destaco aqui o que dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
Num. 43725592 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

Assim, tendo em vista os documentos apresentados pela prestadora de
contas (notas fiscais para prestadores diferentes), constatou-se a impossibilidade de
confirmar o recebimento do cheque emitido em favor dos fornecedores, eis que não há
contraparte no extrato bancário nem cópia do cheque, impossibilitando apurar o efetivo
destinatário dos recursos públicos, configurando assim irregularidade na comprovação da
utilização de recurso público.

Acerca da necessidade de comprovação adequada tanto da contratação
quanto do respectivo pagamento pelos meios legalmente admitidos, cita-se trecho do voto
do e. Relator, Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE 060057457:

“A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado,
nos casos de pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem
nenhuma exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário. O
objetivo da norma é justamente garantir que a cártula somente possa ser
depositada mediante identificação do seu real beneficiário. A ausência do
cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração,
ou seja, averiguar a pessoa física ou jurídica que de fato recebeu o valor
oriundo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.”

De outra banda, embora os valores sejam correspondentes, não procede a
alegação da prestadora de pagamento de mais de um fornecedor através de um único
cheque (id. 43649656), isso porque o cheque deve ser nominal e cruzado, conforme acima
exposto.

Deste modo, considerando que os gastos efetuados com verba pública
(Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, de rigor, portanto, a
restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação.

Assim, concluo que há irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do Fundo Partidário e do FEFC no montante total de R$ 14.315,00 (R$ 1.250,00 +
R$ 915,00 + R$ 9.150,00 + R$ 3.000,00), devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
Num. 43725592 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

No presente caso, acrescento que a irregularidade na comprovação dos
gastos com recursos públicos foi no montante de R$ 14.315,00 (catorze mil e trezentos e
quinze reais) que equivale a 44,77% do total da movimentação de campanha (R$ 31.969,28
– id. 43422203), impossibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois referido percentual ultrapassa o limite máximo de 10% do total da
movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme entendimento que
se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . V Í C I O G R A V E . P E R C E N T U A L E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de
campanha do agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo
Município de Nova Cantu/PR nas eleições de 2020, ao entendimento
de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a
quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do total de recursos
movimentados pelo candidato.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos
processos em que se examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das
contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu
percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode
ser grave. Precedentes.
3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza
grave e o seu percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
Num. 43725592 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

recursos aplicados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos
referidos princípios ao caso em debate.
4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie o
Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual "não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a
decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral".
5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]
[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
E S P E C I A L . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . V E R E A D O R .
DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO. LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO.
PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE AFASTADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu
em R$ 1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro
centavos), valor que representou 38% do total de receitas financeiras
auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência
desse Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em
regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência
de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da
Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA
Num. 43725592 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR
PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao
vício impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o
limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se,
a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.
6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão
regional que a irregularidade constatada, relativa a gastos com
serviços contábeis mediante utilização de recursos do FEFC,
totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente
a 5,2% do total das despesas contratadas. Esse valor percentual
afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior,
considerando que não se depreendem do acórdão regional elementos
qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos
preceitos.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

5) Existência de divergências nos registros da prestação de contas

Conforme parecer conclusivo (id. 43608750), apurou-se a existência de
conta bancária não registrada na prestação de contas em exame, bem como divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos.

Muito embora não registrada na prestação de contas a conta bancária para
movimentação dos recursos de Fundo Partidário, tal omissão não prejudicou a análise das
contas por esta Justiça Especializada, configurando mera irregularidade formal.

Outrossim, constaram do parecer as seguintes divergências de informações
entre o lançamento no SPCE e os extratos bancários:

Num. 43725592 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

Logo, do cotejo dessas informações, percebe-se um claro descompasso
entre o declarado pela candidata nos autos de prestação de contas e a efetiva
movimentação bancária realizada, afetando a transparência e a confiabilidade das contas,
devendo a irregularidade ser sopesada em conjunto com as demais inconsistências já
apontadas.

6) Sobra de campanha

Por fim, foi apurada divergência de valores quanto à sobra de campanha,
bem como ausência do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional e de
transferência à Direção Partidária Estadual.

Quanto à divergência de valores lançados, como já exposto, tal
circunstância afeta a transparência das contas.

Contudo, através dos extratos eletrônicos é possível aferir os valores
corretos das sobras de campanha, inclusive apurando-se que as sobras foram
devidamente recolhidas ao Tesouro Nacional e à Direção Partidária Estadual, conforme
lançamento nos extratos eletrônicos (ids. 43609691, 43609692 e 43609693, conforme
abaixo:

Sendo assim, embora não apresentados os respectivos comprovantes de
recolhimento e de transferência, afasto a necessidade de recolhimento, uma vez que
apurada a devida devolução pela candidata.

Conclusão

Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em
especial inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, que são graves e representam
44,77% da movimentação de campanha, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que as inúmeras irregularidades
comprometeram a transparência e a confiabilidade das contas, a desaprovação das contas
é medida que se impõe.

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 14.513,31 (R$
198,31 + R$ 1.250,00 + R$ 915,00 + R$ 9.150,00 + R$ 3.000,00) ao Tesouro Nacional, com
fulcro nos artigos 32, § 1º, inciso VI e 79, § 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 4
Num. 43725592 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

deste voto), devidamente corrigida pela atualização monetária e juros de mora incidentes
conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela
DESAPROVAÇÃO das contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por
ELIACIR NEVES FRANÇA, candidata eleita (suplente) ao cargo de Deputada Estadual pela
Federação Brasil da Esperança - FÉ BRASIL, com determinação de restituição da quantia
de R$ 14.513,31 (catorze mil, quinhentos e treze reais e trinta e um centavos) ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Determino ainda a exclusão das informações retificadas na base de dados
da Justiça Eleitoral, o que faço com fundamento no art. 71, § 3º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, inciso II, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do
artigo 39, incisos I e II da Resolução TSE nº 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603273-16.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ELIACIR NEVES FRANCA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - REQUERENTE: ELIACIR NEVES FRANCA -
Advogado da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43725592 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725592 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206240567500000042684846
Número do documento: 23092206240567500000042684846
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:28:13